Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742164-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TERESA CRISTINA CAVALCANTE LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL ANULADA. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O veículo foi regularmente apreendido em diligência de busca e apreensão deferida por decisão judicial que determinou a apreensão de quaisquer bens e objetos vinculados à prática do crime de tráfico de drogas. 2. Tendo em vista o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06 e artigo 243 da Constituição Federal para a restituição plena e definitiva seria necessário aguardar a instrução e sentença, quando se definirá se o veículo está, ou não, vinculado à atividade ilícita de que é objeto a ação penal. 3. No caso específico dos autos, entretanto, houve anulação da ação penal, que retornou à fase inicial. Dessa forma, não se afigura razoável que o veículo permaneça apreendido, sofrendo deterioração por não estar guardado em local adequado, enquanto se aguarda o desfecho das investigações. 4. Em conseqüência, impõe-se deferir o pedido alternativo para determinar a restituição provisória do veículo à apelante, mediante assinatura de termo de compromisso de fiel depositária e com a advertência de conservar o bem e apresentá-lo à autoridade policial ou judicial caso seja necessário e assim requisitado. 5. Julgado o mérito pedido de restituição, o pleito cautelar incidental resta prejudicado. 6. Recurso parcialmente provido. Pedido incidental prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 1o, 241 e 243, todos do CPP, sustentando que para a efetivação da medida cautelar de busca e apreensão, não bastam meras suspeitas ou conjecturas, mas motivos concretos que apontem para a necessidade da realização da diligência. Afirma que não houve representação e tampouco expedição de mandado de busca e apreensão. Assevera que os seus bens não deveriam ter sido apreendidos, sobretudo porque não relacionados aos fatos apurados, de modo que a constrição patrimonial se revela manifestamente ilegal; b) artigo 120, caput, do CPP, argumentando que deve ser descompromissada da condição de fiel depositária e da advertência de conservar o veículo restituído, uma vez que já foi reconhecida como propriedade do automóvel, além de não existir mais interesse probatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, LIV e LVII, da Constituição Federal, repisando as mesmas razões expostas no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 120, caput, 240, § 1o, 241 e 243, todos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, no caso presente, deve-se considerar que no julgamento do HCCrim 0723409-60.2021.8.07.0000, impetrado em favor da ora apelante, esta Turma Criminal reconheceu, à unanimidade, a nulidade do Laudo de Perícia Criminal no (omissis), referente à quebra de sigilo do celular dela, que fora apreendido por ocasião de prisão em flagrante sem que tenha havido prévia autorização judicial. Nessa ocasião, optou-se por restringir o alcance da decisão apenas à T. C. C. L., com a consequente anulação da denúncia ofertada em seu desfavor, justamente por conter transcrições do laudo declarado nulo. Posteriormente, no julgamento do HCCrim 0732419-31.2021.8.07.0000, impetrado em favor de M. M. N., este Colegiado reconheceu, à unanimidade, a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em face da não disponibilização oportuna dos autos no (omissis), referentes a quebra do sigilo de dados, bem como a nulidade dos Laudos no (omissis) e (omissis), anulando o processo desde a denúncia, inclusive, com extensão dos efeitos da decisão aos corréus M. R. M. N. e A. F. R. M. N., nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Dessa forma, com a anulação da ação penal todo o procedimento volta à fase inicial, não se afigurando razoável que o veículo permaneça apreendido enquanto aguarda o desfecho, que não se mostra breve. Embora em princípio a guarda do veículo deva estar afeta ao Estado, não verifico haver óbice, dadas as circunstâncias acima referidas, à restituição provisória à apelante, na condição de fiel depositária, haja vista que, como dito, o veículo encontra-se apreendido em lugar inadequado para sua conservação, sofrendo processo de deterioração com prejuízos à apelante ou, em caso de ser posteriormente determinado o confisco, ao destinatário. Ressalte-se, ainda, como já mencionado, que o veículo já foi periciado, portanto, como elemento de prova não é mais necessário ao processo, e a sua restituição provisória à Apelante, legítima proprietária, não frustra o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06, haja vista que, caso se verifique, posteriormente, a sua vinculação à atividade ilícita, a Apelante terá que restituí-lo, sob as penas da lei” (ID. 30584188). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte também não colhe o recurso extraordinário lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXII, LIV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher as teses recursais de que a constrição patrimonial se revela manifestamente ilegal e que deve ser descompromissada da condição de fiel depositária, bem como da advertência de conservar o veículo restituído, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016